Tribunal: TJMT
Processo: 1037687-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037687-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO CRISOSTOMO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 387.870.836-04 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, a qual alegava excesso de execução em razão da suposta incorreção no cálculo dos honorários advocatícios. O agravante sustentou que os honorários teriam sido calculados sobre valor superior ao devido, e que já teria
pago
o valor que considerava incontroverso, além de ter garantido o juízo por meio de seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios de sucumbência foram corretamente calculados sobre a base de cálculo determinada na sentença — o valor atualizado da causa — ou se houve excesso de execução passível de acolhimento da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida no processo de conhecimento fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, critério este mantido integralmente pelo acórdão que julgou a apelação.

A decisão transitada em julgado estabeleceu de forma clara e inequívoca a base de cálculo dos honorários, o que afasta qualquer possibilidade de reinterpretação em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

O cálculo apresentado na fase de cumprimento de sentença observou exatamente os parâmetros fixados judicialmente, motivo pelo qual não se caracteriza o alegado excesso de execução.

Jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de modificar, na fase de cumprimento, a base de cálculo de honorários previamente fixada em título judicial transitado em julgado, ressalvados os casos de ambiguidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios estabelecida de forma expressa e clara na sentença transitada em julgado não pode ser alterada ou rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

Não há excesso de execução quando o cálculo dos honorários segue fielmente os critérios fixados na decisão judicial definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0708347-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato
Scussel
, 2a Turma Cível, j. 13.09.2023,
DJe
19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1037687-40.2025.8.11.0000

BANCO BMG S.A.
X
JOÃO CRISÓSTOMO DE SOUZA MOREIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S
.
A
. com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002968-88.2023.8.11.0004
, manejado por
JOÃO CRISÓSTOMO DE SOUZA MOREIRA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

Para tanto,
o agravante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 6.340,27 (seis mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), argumentando que os cálculos apresentados pelo agravado quanto à apuração dos honorários advocatícios estão equivocados, pois foram apurados sobre valor diverso do efetivamente devido.

Sustenta que já efetuou o pagamento do valor que entende incontroverso, no montante de R$ 6.594,71 (seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), além de ter garantido o juízo por meio de apólice de seguro garantia no valor de R$ 8.573,12 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e doze centavos).

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que poderá sofrer bloqueio de valores ou ser compelido a pagar quantia que entende indevida.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução apontado.

Por decisão de
id n.
325485391, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (
id n.
331344387), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia limita-se a verificar se os honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento incidem sobre o valor da causa, tal como expressamente estabelecido na sentença e mantido pelo acórdão da apelação, ou se devem ser recalculados conforme a tese do agravante.

Direto ao ponto, no
exame dos autos originais revela que a sentença determinou, de forma clara, que os honorários advocatícios de sucumbência seriam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A propósito, a parte dispositiva da sentença prolatada no id de n.
137989461
:

DISPOSITIVO:

18. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO

IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

19.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, do CPC.

O acórdão posterior, ao julgar a apelação, manteve o critério fixado, estabelecendo sucumbência recíproca, mas preservando integralmente o percentual e a base de cálculo estipulados na decisão de primeiro grau.
Vejamos:

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar

parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de: a) determinar a conversão da modalidade

contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; b) fixar a

incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo

Banco Central para a data do saque; e c) determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual

arbitrado na sentença
.

Assim, depreende-se que a
sentença foi clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e o acórdão manteve expressamente esse parâmetro. Assim, não há que se falar em excesso de execução quando o cálculo apresentado pelo agravado segue exatamente o que foi determinado nas decisões judiciais transitadas em julgado.

Nesse sentido, o valor devido a título de honorários advocatícios corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 12.934,98), conforme expressamente fixado na decisão de primeiro grau e ratificado pelo Tribunal.

Ademais, cumpre ressaltar que, uma vez transitada em julgado a decisão que fixou os honorários advocatícios, não cabe mais discutir os critérios utilizados para sua fixação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. VALOR ESPECIFICADO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1
. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado, salvo se o título judicial for ambíguo, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença sob pena de violar o art. 85, § 2o, do CPC e a coisa julgada.
2. Quando o dispositivo da sentença transitada em julgado expressar que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação e não mensura objetivamente o valor da condenação da obrigação de fazer, de modo que o único valor especificado é o referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é inviável interpretar ou alterar o parâmetro adotado no título judicial transitado em julgado para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. 3. Verificada o excesso de execução pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, o exequente torna-se sucumbente, uma vez que a pretensão executiva é reduzida ou inibida. O efetivo proveito econômico alcançado pela impugnação oferecida pela executada é a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pelo exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07083470920238070000 1754806, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

Portanto, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado pelo agravado está em conformidade com o que foi determinado nas decisões judiciais transitadas em julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO

o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025